Tribunal: STF
Processo: RE 1362876
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 3):



    “PROCESSO - Cumprimento de sentença - Policial militar - Contrato temporário - Saldo salarial, 13º salário, férias com o acréscimo de 1/3 e averbação do tempo de serviço para fim previdenciário - Procedência - Trânsito em julgado anterior ao julgamento da ADI 4.173 pelo STF - Impugnação - Desconstituição do título - Impossibilidade: 



    - A impugnação ao cumprimento da sentença não constitui meio hábil para rescindir decisão de mérito com trânsito em julgado fundada na aplicação ou interpretação da lei ou do ato que, posteriormente, foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 5), foram rejeitados (Doc. 7).



    No RE (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o Estado de São Paulo alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. 



    Sustenta, preliminarmente, ofensa artigos 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, ao fundamento de que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional, já que não analisou a questão de direito em sua inteireza.



    Quanto ao mérito, aduz que o Tribunal de origem deixou de observar o entendimento vinculante desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento da ADI 4173/DF, que reconheceu a validade dos parâmetros de contratação definidos na Lei Federal n. 10.029/00, os quais foram reproduzidos de forma obrigatória na Lei Estadual n. 11.064/02. 



    Afirma que “não pode haver a execução do título manifestamente inexigível, tal como determinado, sob pena de ofensa à interpretação vinculante produzida pelo julgamento da ADIN 4173/DF e, consequentemente, ao art. 100, §2º da Constituição” (fl. 14, Doc. 13).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, aos fundamentos de que (a) os argumentos expendidos nas razões do extraordinário não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido; (b) o recurso não se mostra cabível quanto ao amparo pela alínea “b” do permissivo constitucional, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; e (c) incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 22).



    Dessa decisão a parte recorrente apresentou Agravo (Doc. 25), o qual foi autuado nesta SUPREMA CORTE como ARE 1.306.937.



    O ilustre Presidente desta CORTE, Ministro LUIZ FUX, determinou a devolução dos autos à origem a fim de que fosse observado o entendimento firmado no julgamento do RE 1.231.242-RG, Tema 1114 da Repercussão Geral, conforme procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (Doc. 33).



    Em juízo negativo de retratação, todavia, o Tribunal de origem ratificou o acórdão recorrido. Eis a ementa do acórdão (fl. 8, Doc. 36):



    “PROCESSO - Cumprimento de sentença - Policial militar Contrato temporário - Saldo salarial, 13º salário, férias com o acréscimo de 1/3 e averbação do tempo de serviço para fim previdenciário - Procedência - Trânsito em julgado anterior ao julgamento da ADI 4.173 pelo STF - Impugnação - Desconstituição do título - Impossibilidade: - A impugnação ao cumprimento da sentença não constitui meio hábil para rescindir decisão de mérito com trânsito em julgado anterior à declaração de constitucionalidade, ou inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal que fulmina a norma utilizada como fundamento do decidido.”



    Mantida o acórdão recorrido, o RE foi admitido, e os autos foram remetidos ao STF (fls. 14-15, Doc. 36), sendo autuados como RE 1.362.876/SP.



    É o relatório. Decido. 



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



     



    Quanto ao mais, assiste razão ao recorrente. Vejamos.



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para, em juízo de retratação negativo, afastar a aplicação da tese fixada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 1114 da Repercussão Geral (fl. 9, Doc. 36):



    “No julgamento do RExt nº 1.231.242/SP (Tema 1114), discutiu-se, à luz dos artigos. 2º, 5º, II e 37, II e IX da Constituição Federal a possibilidade de reconhecer direitos trabalhistas, bem como a averbação do tempo de serviço para fins previdenciários aos prestadores de serviço auxiliar voluntário, vinculados ao programa Soldado da Polícia Militar Temporário, nos termos da Lei Federal 10.029/2000 e da Lei 11.064/2002, do Estado de São Paulo. 



    Nele, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica: 



    “O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.” 



    O acórdão não está em desconformidade com o que foi decidido em sede de repercussão geral, pois tratou de tema diverso, relativo à possibilidade de relativização da coisa julgada inconstitucional, por meio de impugnação ao cumprimento de sentença ou rescisória. 



    Conforme consignado expressamente no acórdão, a decisão objeto do cumprimento transitou em julgado em 3.4.18, antes da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4.173/DF, proferida em 19.12.18 e cujo trânsito ocorreu em março de 2019. Logo somente a ação rescisória é apta para a desconstituição do título em questão. 



    Destarte, pelo meu voto, mantenho o decidido.”



    Sobre a matéria posta a debate, esta CORTE, no julgamento da ADI 4.173, de minha relatoria, reputou que o artigo 6º, §2º, da Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal. Eis o teor do dispositivo: 



    “Art. 6º Os voluntários admitidos fazem jus ao recebimento de auxílio mensal, de natureza jurídica indenizatória, a ser fixado pelos Estados e pelo Distrito Federal, destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere esta Lei. 



    […] 



    § 2º A prestação voluntária dos serviços não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”. 



    O precedente paradigma ficou assim ementado: 



    “Ementa: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.



    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.



    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”. (ADI 4173/DF, de minha relatoria, DJe de 2502/2019)



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. PARTE RECORRIDA VENCIDA. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR TAL CONDENAÇÃO. 



    1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim.



    2. É incabível a condenação nos ônus de sucumbência quando se tratar de processos oriundos dos juizados especiais nas hipóteses em que a parte recorrida restar vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.



    2. Agravo regimental a que se dá provimento parcial, apenas para se excluir da decisão agravada a inversão dos ônus da sucumbência”. (ARE 1.033.348-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/11/2019)



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei federal nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.113.898-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/11/2019) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Soldado temporário da polícia militar. Lei federal 10.029/2000 e Lei estadual 11.064/2002. Inexistência de vínculo empregatício 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.013.512-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24/6/2019) 



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas desta CORTE: ARE 967.480-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/5/2019; ARE 1.033.345, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/3/2019; e ARE 1.069.598-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 3/4/2019. 



    Por fim, o Plenário desta CORTE, em recente julgamento do RE 1.231.242-RG (Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tema 1114, DJe de 19/11/2020), com repercussão geral reconhecida, decidiu que “o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.” 



    O acórdão encontra-se assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO COM BASE NA LEI FEDERAL 10.029/2000 E NA LEI ESTADUAL 11.064/2002. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDE 4.173. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para acolher a impugnação do Estado e extinguir a execução.



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente